Tribunal: TRF3
Processo: 5000399-51.2016.4.03.6114
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
643/821)

5000399-51.2016.4.03.6114

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO REJEITADA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADO. 120 CONTRIBUIÇÕES INITERRUPTAS. PERÍODO DE GRAÇA. EXTENSÃO DE 12 MESES. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 15, §1o. DA LEI 8213/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA RETIFICADOS DE OFÍCIO.

1 - No caso, concedida a tutela antecipada, houve condenação do INSS na concessão e no pagamento dos atrasados do benefício de pensão por morte, no valor de um salário mínimo mensal, desde 14/09/2012. Constata-se, portanto, que desde o termo inicial do benefício (14/09/2012) até a data da prolação da sentença (01/11/2016) contam-se 50 (cinquenta) prestações que, devidamente corrigidas e com a incidência de juros de mora e verba honorária, se afigu

Inteiro teor:
643/821)

5000399-51.2016.4.03.6114

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO REJEITADA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADO. 120 CONTRIBUIÇÕES INITERRUPTAS. PERÍODO DE GRAÇA. EXTENSÃO DE 12 MESES. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 15, §1o. DA LEI 8213/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA RETIFICADOS DE OFÍCIO.

1 - No caso, concedida a tutela antecipada, houve condenação do INSS na concessão e no pagamento dos atrasados do benefício de pensão por morte, no valor de um salário mínimo mensal, desde 14/09/2012. Constata-se, portanto, que desde o termo inicial do benefício (14/09/2012) até a data da prolação da sentença (01/11/2016) contam-se 50 (cinquenta) prestações que, devidamente corrigidas e com a incidência de juros de mora e verba honorária, se afigura inferior ao limite de alçada estabelecido na lei processual, razão pela qual não conheço da remessa necessária, nos termos do artigo 496, §3o, I, do CPC/2015.

2 - No mais, não merece prosperar a arguição de preclusão suscitada pela autora. Compulsando os autos, verifica-se que a tese defensiva do réu, esboçada na contestação, centrou-se justamente na afirmação de que o de cujus não detinha a qualidade de segurado na época do passamento. Desse modo, a dedução de tal argumento na apelação não configura inovação indevida em sede recursal.

3 - A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

4 - O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

5 - O evento morte do Sr. Osvaldo Costa dos Santos, ocorrido em 19/04/2008, e a condição de dependente da demandante restaram comprovados pelas certidões de óbito e de casamento, sendo questões incontroversas.

6 - A celeuma diz respeito à manutenção da qualidade de segurado do de cujus na época do passamento.

7 - Quanto a este aspecto, o artigo 15, II c.c § 1o, da Lei no 8.213/91, estabelece o denominado "período de graça" de 12 meses, após a cessação das contribuições, com prorrogação para até 24 meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. Do mesmo modo, o artigo 15, II c.c § 2o, da Lei no 8.213/91, estabelece que o denominado "período de graça" do inciso II ou do parágrafo 1o, será acrescido de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

8 - In casu, depreende-se do extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais, anexado ao autos pelo INSS, que o de cujus verteu contribuições previdenciárias, na condição de segurado empregado, nos períodos de 01/02/1975 a 08/03/1977, de 01/08/1977 a 22/11/1983, de 01/03/1984 a 08/03/1994, de 01/09/1994 a 31/12/2000 e de 02/01/2001 a 31/12/2000. Além disso, efetuou recolhimentos, como contribuinte individual, de 01/09/2004 a 01/05/2005, em 01/09/2005 e de 01/01/2006 a 01/05/2006.

9 - É inconteste que, entre 1975 e 2000, o de cujus recolheu, sem perda de qualidade de segurado, mais de 120 contribuições, conforme demonstra a simulação de contagem de tempo de serviço efetuada pelo INSS e anexada aos autos pela autora. Dessa forma, fazia jus, a partir de então, ao período de graça estendido na forma do artigo 15, § 1o, da LBPS.

10 - Saliente-se que a extensão do período de graça pelo prazo adicional de doze meses, quando recolhidas mais de 120 contribuições sem a perda de qualidade de segurado, é direito que, uma vez atingido, incorpora-se ao patrimônio jurídico do segurado, ainda que venha a ocorrer, em momento posterior, a sua desfiliação, com a consequente perda desta condição.

11 - Não cabe ao intérprete da lei fazer distinção que aquela não indica, a fim de restringir o exercício de direito. Na medida em que a LBPS não faz menção à necessidade de novo recolhimento de 120 contribuições na hipótese de ulterior perda de qualidade de segurado, não há que se exigi-las para o elastério do período de graça. Precedentes.

12 - Desse modo, após o recolhimento da última contribuição previdenciária em maio de 2006, seguiu-se período de graça de 24 meses que findaria apenas em 15/07/2008, razão pela qual o de cujus mantinha a qualidade de segurado quando veio a falecer, em 19/04/2008.

13 - Em decorrência, satisfeitos os requisitos, a concessão do benefício de pensão por morte é medida que se impõe.

14 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

15 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

16 - Matéria preliminar rejeitada. Remessa necessária não conhecida. Apelação do INSS desprovida. Sentença parcialmente reformada. Ação julgada procedente. Juros de mora e correção monetária retificados de ofício.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5000399-51.2016.4.03.6114

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: MARIA ESTELITA DE ALMEIDA SANTOS

Advogado do(a) APELADO: WILMA BIN GOUVEIA - SP293651-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5000399-51.2016.4.03.6114

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: MARIA ESTELITA DE ALMEIDA SANTOS

Advogado do(a) APELADO: WILMA BIN GOUVEIA - SP293651-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de remessa necessária e de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação ajuizada por MARIA ESTELITA DE ALMEIDA SANTOS, objetivando a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte.

A r. sentença, prolatada em 28/11/2016, julgou procedente o pedido e condenou o INSS a implantar o benefício de pensão por morte, pagando os atrasados, desde a data do requerimento administrativo (14/09/2012), acrescidos de correção monetária e de juros de mora, ambos calculados conforme o Manual de Orientação para Procedimentos de Cálculo na Justiça Federal. A fixação dos honorários advocatícios restou delegada para a fase de liquidação. A sentença foi submetida ao reexame necessário.

Deferida a antecipação dos efeitos da tutela, houve a implantação do benefício em 01/11/2016, com renda mensal inicial equivalente a um salário mínimo.

Em razões recursais, o INSS pugna pela reforma do r. decisum, ao fundamento de não ter sido demonstrada a manutenção da qualidade de segurado do falecido na época do evento morte. Subsidiariamente, pede o cálculo da correção monetária conforme a Lei n. 11.960/2009. Prequestiona a matéria para fins recursais.

A autora, por sua vez, em suas contrarrazões, requer o não conhecimento da insurgência do INSS contra o capítulo da sentença que reconheceu a qualidade de segurado do de cujus na época do passamento, pois se trata de indevida inovação recursal. No mérito, pede a manutenção in totum da r. sentença.

Devidamente processado o recurso, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5000399-51.2016.4.03.6114

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: MARIA ESTELITA DE ALMEIDA SANTOS

Advogado do(a) APELADO: WILMA BIN GOUVEIA - SP293651-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Preliminarmente, a sentença submetida à apreciação desta Corte foi proferida em 28/11/2016, sob a égide, portanto, do Código de Processo Civil de 2015.

De acordo com o artigo 496, §3o, I, do CPC/2015:

"Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

(...)

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público."

No caso, concedida a tutela antecipada, houve a condenação do INSS na concessão e no pagamento dos atrasados do benefício de pensão por morte, no valor de um salário mínimo mensal, desde 14/09/2012.

Constata-se, portanto, que desde o termo inicial do benefício (14/09/2012) até a data da prolação da sentença (01/11/2016) contam-se 50 (cinquenta) prestações que, devidamente corrigidas e com a incidência de juros de mora e verba honorária, se afigura inferior ao limite de alçada estabelecido na lei processual, razão pela qual não conheço da remessa necessária, nos termos do artigo 496, §3o, I, do CPC/2015.

No mais, não merece prosperar a arguição de preclusão suscitada pela autora.

Compulsando os autos, verifica-se que a tese defensiva do réu, esboçada na contestação, centrou-se justamente na afirmação de que o de cujus não detinha a qualidade de segurado na época do passamento. Desse modo, a dedução de tal argumento na apelação não configura inovação indevida em sede recursal.

Passo, então, ao exame do mérito.

A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

O evento morte do Sr. Osvaldo Costa dos Santos, ocorrido em 19/04/2008, e a condição de dependente da demandante restaram comprovados pelas certidões de óbito e de casamento, sendo questões incontroversas.

A celeuma diz respeito à manutenção da qualidade de segurado do de cujus na época do passamento.

Quanto a este aspecto, o artigo 15, II c.c § 1o, da Lei no 8.213/91, estabelece o denominado "período de graça" de 12 meses, após a cessação das contribuições, com prorrogação para até 24 meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

Do mesmo modo, o artigo 15, II c.c § 2o, da Lei no 8.213/91, estabelece que o denominado "período de graça" do inciso II ou do parágrafo 1o, será acrescido de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

In casu, depreende-se do extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais, anexado ao autos pelo INSS, que o de cujus verteu contribuições previdenciárias, na condição de segurado empregado, nos períodos de 01/02/1975 a 08/03/1977, de 01/08/1977 a 22/11/1983, de 01/03/1984 a 08/03/1994, de 01/09/1994 a 31/12/2000 e de 02/01/2001 a 31/12/2000. Além disso, efetuou recolhimentos, como contribuinte individual, de 01/09/2004 a 01/05/2005, em 01/09/2005 e de 01/01/2006 a 01/05/2006.

É inconteste que, entre 1975 e 2000, o de cujus recolheu, sem perda de qualidade de segurado, mais de 120 contribuições, conforme demonstra a simulação de contagem de tempo de serviço efetuada pelo INSS e anexada aos autos pela autora. Dessa forma, fazia jus, a partir de então, ao período de graça estendido na forma do artigo 15, § 1o, da LBPS.

Saliente-se que a extensão do período de graça pelo prazo adicional de doze meses, quando recolhidas mais de 120 contribuições sem a perda de qualidade de segurado, é direito que, uma vez atingido, incorpora-se ao patrimônio jurídico do segurado, ainda que venha a ocorrer, em momento posterior, a sua desfiliação, com a consequente perda desta condição.

Não cabe ao intérprete da lei fazer distinção que aquela não indica, a fim de restringir o exercício de direito. Na medida em que a LBPS não faz menção à necessidade de novo recolhimento de 120 contribuições na hipótese de ulterior perda de qualidade de segurado, não há que se exigi-las para o elastério do período de graça.

Nesse sentido é o posicionamento uniforme desta 3a Seção:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUALIDADE DE SEGURADO. HIPÓTESES DE PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE "GRAÇA". SEGURADO COM MAIS DE 120 CONTRIBUIÇÕES MENSAIS SEM QUE TIVESSE PERDIDO A QUALIDADE DE SEGURADO. SITUAÇÃO DE DESEMPREGO. INOBSERVÂNCIA DOS §§1o E 2o DO ARTIGO 15 DA LEI N. 8.213/91. DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE PARA O LABOR. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. [...]

III - Conforme ressaltado no v. acórdão embargado, a própria decisão rescindenda consignou expressamente o exercício de atividade remunerada pelo autor no período de 01.09.1985 a 10.04.1996, superando mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais, garantindo-lhe, assim, a extensão do período de "graça" por mais 12 meses, a teor do art. 15, §1o, da Lei n . 8.213/91. Cumpre destacar que eventual perda da qualidade de segurado em momento posterior não implica a necessidade de recolhimento de contribuições mensais em igual número (120 contribuições) para fazer jus novamente à extensão do período de "graça", uma vez que tal direito se incorporou ao patrimônio jurídico da parte autora, podendo exercê-lo em situações futuras. [...]"

(TRF3, 3a Seção, ED/AR 00122673320104030000, relator Desembargador Federal Sérgio Nascimento, DJe 21.08.2013).

Desse modo, após o recolhimento da última contribuição previdenciária em maio de 2006, seguiu-se período de graça de 24 meses que findaria apenas em 15/07/2008, razão pela qual o de cujus mantinha a qualidade de segurado quando veio a falecer, em 19/04/2008.

Em decorrência, satisfeitos os requisitos, a concessão do benefício de pensão por morte é medida que se impõe.

A correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

Os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de preclusão arguida pela demandante, não conheço da remessa necessária, nego provimento à apelação do INSS e, de ofício, esclareço que a correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e que os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, serão fixados de acordo com o mesmo Manual.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO REJEITADA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADO. 120 CONTRIBUIÇÕES INITERRUPTAS. PERÍODO DE GRAÇA. EXTENSÃO DE 12 MESES. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 15, §1o. DA LEI 8213/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA RETIFICADOS DE OFÍCIO.

1 - No caso, concedida a tutela antecipada, houve condenação do INSS na concessão e no pagamento dos atrasados do benefício de pensão por morte, no valor de um salário mínimo mensal, desde 14/09/2012. Constata-se, portanto, que desde o termo inicial do benefício (14/09/2012) até a data da prolação da sentença (01/11/2016) contam-se 50 (cinquenta) prestações que, devidamente corrigidas e com a incidência de juros de mora e verba honorária, se afigura inferior ao limite de alçada estabelecido na lei processual, razão pela qual não conheço da remessa necessária, nos termos do artigo 496, §3o, I, do CPC/2015.

2 - No mais, não merece prosperar a arguição de preclusão suscitada pela autora. Compulsando os autos, verifica-se que a tese defensiva do réu, esboçada na contestação, centrou-se justamente na afirmação de que o de cujus não detinha a qualidade de segurado na época do passamento. Desse modo, a dedução de tal argumento na apelação não configura inovação indevida em sede recursal.

3 - A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

4 - O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

5 - O evento morte do Sr. Osvaldo Costa dos Santos, ocorrido em 19/04/2008, e a condição de dependente da demandante restaram comprovados pelas certidões de óbito e de casamento, sendo questões incontroversas.

6 - A celeuma diz respeito à manutenção da qualidade de segurado do de cujus na época do passamento.

7 - Quanto a este aspecto, o artigo 15, II c.c § 1o, da Lei no 8.213/91, estabelece o denominado "período de graça" de 12 meses, após a cessação das contribuições, com prorrogação para até 24 meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. Do mesmo modo, o artigo 15, II c.c § 2o, da Lei no 8.213/91, estabelece que o denominado "período de graça" do inciso II ou do parágrafo 1o, será acrescido de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

8 - In casu, depreende-se do extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais, anexado ao autos pelo INSS, que o de cujus verteu contribuições previdenciárias, na condição de segurado empregado, nos períodos de 01/02/1975 a 08/03/1977, de 01/08/1977 a 22/11/1983, de 01/03/1984 a 08/03/1994, de 01/09/1994 a 31/12/2000 e de 02/01/2001 a 31/12/2000. Além disso, efetuou recolhimentos, como contribuinte individual, de 01/09/2004 a 01/05/2005, em 01/09/2005 e de 01/01/2006 a 01/05/2006.

9 - É inconteste que, entre 1975 e 2000, o de cujus recolheu, sem perda de qualidade de segurado, mais de 120 contribuições, conforme demonstra a simulação de contagem de tempo de serviço efetuada pelo INSS e anexada aos autos pela autora. Dessa forma, fazia jus, a partir de então, ao período de graça estendido na forma do artigo 15, § 1o, da LBPS.

10 - Saliente-se que a extensão do período de graça pelo prazo adicional de doze meses, quando recolhidas mais de 120 contribuições sem a perda de qualidade de segurado, é direito que, uma vez atingido, incorpora-se ao patrimônio jurídico do segurado, ainda que venha a ocorrer, em momento posterior, a sua desfiliação, com a consequente perda desta condição.

11 - Não cabe ao intérprete da lei fazer distinção que aquela não indica, a fim de restringir o exercício de direito. Na medida em que a LBPS não faz menção à necessidade de novo recolhimento de 120 contribuições na hipótese de ulterior perda de qualidade de segurado, não há que se exigi-las para o elastério do período de graça. Precedentes.

12 - Desse modo, após o recolhimento da última contribuição previdenciária em maio de 2006, seguiu-se período de graça de 24 meses que findaria apenas em 15/07/2008, razão pela qual o de cujus mantinha a qualidade de segurado quando veio a falecer, em 19/04/2008.

13 - Em decorrência, satisfeitos os requisitos, a concessão do benefício de pensão por morte é medida que se impõe.

14 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

15 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

16 - Matéria preliminar rejeitada. Remessa necessária não conhecida. Apelação do INSS desprovida. Sentença parcialmente reformada. Ação julgada procedente. Juros de mora e correção monetária retificados de ofício.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar de preclusão arguida pela demandante, não conhecer da remessa necessária, negar provimento à apelação do INSS e, de ofício, esclarecer que a correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e que os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, serão fixados de acordo com o mesmo Manual, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.